Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-36.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003652-36.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRESSA CORREA VICENTE DE SOUSA BARRIOS - CPF: 020.749.841-54 (APELADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA - CNPJ: 42.359.148/0001-67 (APELANTE), VANESSA SALDANHA VIEIRA - CPF: 698.538.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTES URBANOS. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO DA LOTEADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O Juízo de origem declarou a rescisão de dois contratos de promessa de compra e venda de lotes urbanos por culpa exclusiva da loteadora e condenou a ré à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob o argumento de que o contrato continha cláusula que possibilitava a prorrogação do prazo de entrega em razão de chuvas prolongadas;
(ii)
afastamento da condenação por danos morais, uma vez que os fatos caracterizariam mero aborrecimento; e
(iii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a loteadora incorreu em inadimplemento contratual ou se a cláusula de prorrogação por eventos climáticos afasta a mora;
(ii)
definir se o descumprimento contratual, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável; e
(iii)
aferir a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), segundo o qual as partes vinculam-se às obrigações livremente pactuadas. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em loteamento urbano, o promitente vendedor assume a obrigação de implementar a infraestrutura básica no prazo estipulado, requisito essencial para a fruição do bem pelo adquirente, de modo que a inexecução dessa obrigação configura inadimplemento absoluto e autoriza a resolução do contrato por culpa exclusiva do vendedor.

5. Os contratos foram celebrados em 21/outubro/2022, com prazo de 24 meses para conclusão das obras de infraestrutura, cujo termo final ocorreu em 22/outubro/2023. As provas documentais demonstram que, decorridos mais de dois anos do vencimento contratual, as obras de infraestrutura sequer foram iniciadas, conforme atestam as fotografias juntadas pela apelada e não impugnadas pela recorrente.

6. Não se aplica a cláusula contratual que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, uma vez que as alegações de chuva prolongada não foram devidamente comprovadas, especialmente porque os decretos municipais emergenciais foram editados após o vencimento do prazo de entrega, circunstância que, por si só, afasta a pretendida prorrogação, bem como não foi demonstrado o nexo causal entre os eventos climáticos e a inexecução das obrigações contratuais.

7. Demonstrado o inadimplemento por culpa exclusiva da vendedora, impõe-se a resolução dos contratos de promessa de compra e venda, cuja consequência é a restituição integral dos valores desembolsados pela consumidora, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Embora o simples inadimplemento contratual não gere, em regra, o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais, essa premissa comporta exceção quando as circunstâncias fáticas demonstram que a conduta da parte inadimplente transcende o descumprimento obrigacional ordinário, como na espécie, em que a consumidora adquiriu dois lotes urbanos com o propósito de edificar sua moradia, projeto que restou completamente frustrado pelo inadimplemento da loteadora, o que extrapola o mero dissabor e constitui verdadeira violação à esfera personalíssima da consumidora.

8. Deve ser reduzido para R$ 5.000,00 o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, quantia esta que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada às circunstâncias do caso e alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais adotados por este Tribunal em casos análogos.

9. O art. 80 do Código de Processo Civil exige a demonstração de conduta dolosa voltada a alterar a verdade dos fatos ou opor resistência injustificada ao andamento do processo, motivo pelo qual a mera interposição de recurso de apelação contra sentença condenatória representa exercício regular do direito ao duplo grau de jurisdição, garantia constitucional assegurada às partes.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigo 475; Código de Processo Civil, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, súmula n. 543; TJMT, ApCív n. 1000783-03.2025.8.11.0006, ApCív n. 1001178-92.2025.8.11.0006 e ApCív n. 1002657-23.2025.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré
LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação de rescisão contratual e c/c restituição de valores e indenização por danos morais registrada sob o n. 1003652-36.2025.8.11.0006, ajuizada pela autora
ANDRESSA CORREA VICENTE DE SOUSA BARRIOS
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, bem como condenou a ré a restituir o valor pago pela autora ao pagamento de dano moral arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (id. 330614435).

Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão contratual e c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Narrou, em sua petição inicial, ter celebrado com a ré 02 (dois) contratos de compromisso de compra e venda para a aquisição de lotes urbanos no Loteamento Tarumã Park, situados na Quadra 05, Lotes 25 e 26 (id. 330614356).

Afirmou que efetuou o pagamento inicial de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais), a título de sinal, e quitou as parcelas mensais subsequentes de forma pontual, o que resultou no montante consolidado de R$ 79.116,08 (setenta e nove mil, cento e dezesseis reais e oito centavos), pagos até o ajuizamento da demanda (id. 330614356).

Sustentou que a requerida incorreu em inadimplemento contratual ao não cumprir o cronograma de entrega das obras de infraestrutura do loteamento, as quais se encontrariam em estado de abandono (id. 330614356).

Diante desse cenário, postulou a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e, no mérito, a declaração da rescisão contratual por culpa da vendedora, a restituição integral das quantias pagas e a condenação da ré em danos morais, indicando o valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 330614356).

Em sede de contestação, a loteadora ré refutou a pretensão autoral, sob o argumento de que as obras observam o cronograma aprovado pela municipalidade, conforme o alvará n. 19929/2021 (id. 330614421).

Defendeu que a pretensão de rescisão decorre de desistência imotivada da adquirente e não de culpa da vendedora. Nesse contexto, afirmou que é cabível a retenção das arras e do percentual de 25% (vinte e cinco porcento) do valor pago, em consonância com as disposições da Lei do Distrato (Lei n. 13.786/2018). Aduziu, ainda, que seria pertinente a fixação de taxa de fruição do imóvel com base na Cláusula Décima Quinta do instrumento contratual, considerando que os lotes estavam à disposição da autora (id. 330614421).

Em sua impugnação, a parte autora reiterou a tese de culpa exclusiva da ré e apresentou registros fotográficos com o intuito de demonstrar a situação de abandono nas obras (id. 330614426).

O Juízo
a quo
considerou que a autora comprovou o inadimplemento contratual da ré, consistente na expiração do prazo de entrega da infraestrutura do loteamento. Assim, acolheu o pedido autoral para declarar a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda. Como consequência da rescisão, condenou a ré à restituição, em parcela única, da importância de R$ 79.116,08 (setenta e nove mil, cento e dezesseis reais e oito centavos) e ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (id. 330614434).

Irresignada, a ré interpõe recurso de apelação. Sustenta a inexistência de descumprimento contratual, pois teria agido em conformidade com as obrigações pactuadas, sobretudo porque o §1º da Cláusula Décima Sétima dos contratos previa que a entrega dos lotes poderia ser prorrogada por 24 (vinte e quatro meses) nos casos de chuvas prolongadas. Aduz que os anos de 2023 e 2024 foram marcados por sucessivas emergências em razão das chuvas, conforme reconhecido pelo próprio município por meio da edição de decretos (id. 330614435).

Além disso, insurge-se contra a condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que os fatos narrados na inicial caracterizam mero aborrecimento, insuscetíveis de gerarem abalo psíquico ou emocional indenizável.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora. Subsidiariamente, pretende a redução do montante indenizatório fixado a título de dano moral (id. 330614435).

A apelada, em contrarrazões, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença. Ainda, postula a condenação da ré nas sanções da litigância de má-fé, porquanto teria manejado o recurso de apelação com intuito manifestamente protelatório (id. 330614441).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id. 333162385).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré
LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação de rescisão contratual e c/c restituição de valores e indenização por danos morais registrada sob o n. 1003652-36.2025.8.11.0006, ajuizada pela autora
ANDRESSA CORREA VICENTE DE SOUSA BARRIOS
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, bem como condenou a ré a restituir o valor pago pela autora ao pagamento de dano moral arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (id. 330614435).

A pretensão recursal prospera em parte, apenas para minorar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ocorrência de inadimplemento contratual imputado à apelante, que sustenta a inexistência de mora em razão da incidência de cláusula contratual (§1º da Cláusula Décima Sétima) que autoriza a prorrogação do prazo de entrega em razão de chuvas prolongadas, conforme teria sido reconhecido pela própria municipalidade com a edição de decretos emergenciais.

A respeito do tema, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), segundo o qual as partes vinculam-se às obrigações livremente pactuadas.

No âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em loteamento urbano, o promitente vendedor assume a obrigação de implementar a infraestrutura básica no prazo estipulado, requisito essencial para a fruição do bem pelo adquirente, de modo que a inexecução dessa obrigação configura inadimplemento absoluto quando o prazo contratual transcorre sem qualquer providência por parte do vendedor, autorizando a resolução do contrato por culpa exclusiva deste.

Nesse sentido, a súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento ao estabelecer que,
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

No caso em análise, os contratos foram celebrados em 21/outubro/2022, com prazo de 24 meses para conclusão das obras de infraestrutura, cujo termo final ocorreu em 22/outubro/2023.

As provas constantes nos autos demonstram que, decorridos mais de dois anos do vencimento contratual, as obras sequer foram iniciadas, conforme atestam as fotografias juntadas pela apelada em 11/julho/2025 e 05/setembro/2025, as quais não foram impugnadas pela apelante no curso do processo, tampouco nas razões recursais (id. 330614427 ao 330614431).

A alegação de caso fortuito ou força maior fundada nos Decretos Municipais n. 142/2024 (12/fevereiro/2024), 575/2024 (28/agosto/2024) e 703/2024 (16/fevereiro/2024), que teriam reconhecido situação de emergência por chuvas prolongadas, não merece prosperar.

Isso porque os atos foram editados após o vencimento do prazo de entrega previsto em contrato, circunstância que, por si só, afasta a pretendida prorrogação prevista no 1º da Cláusula Décima Sétima. Ademais, tratando-se de riscos inerentes à atividade empresarial, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo entre os eventos climáticos e a inércia na execução das obras, cuja desídia não pode ser transferida à compradora.

Este Tribunal de Justiça, em situações idênticas envolvendo a mesma loteadora e o mesmo empreendimento, firmou posição no sentido de que eventos climáticos previsíveis, desacompanhados de comprovação do nexo causal direto com a inexecução das obrigações contratuais, não afastam a responsabilidade da incorporadora (TJMT, ApCív n. 1000783-03.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/novembro/2025).

Nessa perspectiva, o inadimplemento absoluto por culpa exclusiva da apelante autoriza a resolução contratual com a restituição integral dos valores desembolsados pela consumidora, nos exatos termos da sentença recorrida.

No que se refere ao dano moral, este consiste na lesão a direitos da personalidade, os quais ultrapassam os limites do mero aborrecimento. Em regra, o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

Todavia, essa premissa comporta exceção quando as circunstâncias fáticas demonstram que a conduta da parte inadimplente transcende o descumprimento obrigacional ordinário, causando efetiva lesão à dignidade, à honra ou aos projetos de vida da parte lesada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o inadimplemento absoluto das obrigações de infraestrutura em loteamento urbano, caracterizado pela completa inércia do vendedor em implementar as obras básicas prometidas, configura situação excepcional apta a gerar danos morais, sobretudo porque as expectativas legítimas do comprador são frustradas pela inércia da vendedora (TJMT, ApCív n. 1001178-92.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/novembro/2025).

No presente caso, conforme narrado na inicial e não impugnado pela ré, a apelada adquiriu dois lotes urbanos com o propósito de edificar sua moradia, projeto que restou completamente frustrado pelo inadimplemento da loteadora. Decorridos mais de três anos da celebração dos contratos, o empreendimento, segundo consta nos autos, permanece sem qualquer obra de infraestrutura executada.

Essa situação, por certo, extrapola o mero dissabor e constitui verdadeira violação à esfera personalíssima da consumidora, motivo pelo qual a condenação em dano moral deve ser mantida.

No que tange ao valor arbitrado, o
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se excessivo, motivo pelo qual comporta redução.

Isso porque, apesar de a autora afirmar que os imóveis seriam destinados à moradia, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e proporcional, conforme já decidido recentemente pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal em caso envolvendo a mesma loteadora. Confira-se:

“[...] O inadimplemento grave e prolongado, frustrando o legítimo projeto de aquisição da casa própria, ultrapassa o mero descumprimento contratual e enseja dano moral indenizável. 7. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a sua redução quando fixado em patamar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto. [...] 8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos [...]”
(TJMT, ApCív n. 1002657-23.2025.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026).

Assim, impõe-se readequar a condenação a título de dano moral para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual não configura enriquecimento sem causa, bem como atende ao caráter pedagógico da indenização.

Por fim, relativamente ao pedido da apelada de condenação da apelante em litigância de má-fé, salienta-se que o artigo 80 do Código de Processo Civil exige a demonstração de conduta dolosa da parte voltada a alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para consecução de objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento do processo ou provocar incidente manifestamente infundado.

O simples fato de a ré se insurgir contra a sentença que a condenou por meio de recurso de apelação apenas retrata o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, garantia constitucional assegurada às partes. Para a caracterização da má-fé processual, seria necessário demonstrar que a parte atuou com dolo, mediante comportamento incompatível com a lealdade.

Dessa maneira, a apelante limitou-se a exercer regularmente seu direito de recorrer, deduzindo teses jurídicas que, embora não acolhidas, encontram amparo em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável, de modo que, aliado ao fato de que não se constata, ao longo do processo, qualquer conduta voltada ao retardamento injustificado da lide, não há falar em condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré
LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA
, apenas para minorar o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do parcial provimento do recurso, não se aplica o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos termos do tema repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026